Tribunal: TJSP
Processo: 2060019-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Insurgência contra decisão que indeferiu liminar que visava compelir a autoridade coatora a autorizar a realização de curso de reciclagem – Liminar indeferida pelo Juízo 'a quo' – Decisão que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Insurgência contra decisão que indeferiu liminar que visava compelir a autoridade coatora a autorizar a realização de curso de reciclagem – Liminar indeferida pelo Juízo 'a quo' – Decisão que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência, no particular, da verossimilhança das alegações – Ausência de demonstração de qualquer mácula no procedimento administrativo – Infrações cometidas em datas anteriores à vigência da Resolução Contran 723/2018 -Impossibilidade de concessão da medida liminar – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2060019-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante JULIANO MARCOS APARECIDO LEITE,
são agravados DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2060019-40.2020.8.26.0000
Agravante:
JULIANO MARCOS APARECIDO LEITE
Agravado:
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO
DO
DETRAN
E
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28531
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

Insurgência contra decisão que indeferiu
liminar que visava compelir a autoridade
coatora a autorizar a realização de curso de
reciclagem Liminar indeferida pelo Juízo 'a
quo'
Decisão que merece subsistir

Revisão pelo juízo de segundo grau de
deferimento ou indeferimento de liminar
adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de
nulidade
insanável

Hipóteses
não
configuradas
no
presente
caso

Inexistência,
no
particular,
da
verossimilhança das alegações
Ausência
de demonstração de qualquer mácula no
procedimento administrativo
Infrações
cometidas em datas anteriores à vigência
da
Resolução
Contran
723/2018
-
Impossibilidade de concessão da medida
liminar Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO
MARCOS APARECIDO LEITE contra a r. decisão reproduzida às fls.
33/34 que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face
do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN E DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, indeferiu o pedido de liminar
consistente no reconhecimento de que a penalidade de suspensão
iniciou-se com o efetivo bloqueio em 21 de junho de 2017 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerrou-se em 19 de outubro de 2017 e na expedição de ofício
para a realização do curso de reciclagem CFC.
Sustenta o agravante, em síntese, que a Resolução CONTRAN no
723 prevê que o início de cumprimento da pena de suspensão do
direito de dirigir se inicia mesmo sem a entrega da CNH. Alega que
há orientação da PGE ao DETRAN para que se aplique a data do
bloqueio como início do cumprimento da penalidade. Aduz que ao
não se cumprir a orientação exposta se fere o princípio da
legalidade.
Requer que seja concedido liminarmente o desbloqueio de sua CNH
e a expedição de ofício para a realização do curso de reciclagem e,
no mérito, a confirmação desta decisão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o pedido de liminar (fls. 38/39), dispensada intimação da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 41).
É, em síntese, o relatório.
Examinadas as questões trazidas pelo agravante, bem como os
fundamentos adotados pelo nobre Magistrado a quo, tem-se que a
r. decisão de primeiro grau deve mesmo subsistir.
Primeiramente, destaque-se que o Provimento CSM no 2550/2020,
com redação alterada pelo Provimento CSM no 2552/2020, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu art. 5o, caput, dispõe que:
No período estabelecido no art. 1o deste
provimento, permanecerão suspensos os prazos
processuais e as sessões de julgamento, exceto
as
virtuais
das
Câmaras
Ordinárias,
das
Câmaras Reservadas (Ambiental e Empresarial)
e da Câmara Especial, cuja realização será
mantida, ressalvadas as hipóteses previstas na
Resolução no 549/2011, com a redação dada
pela Resolução no 772/2017, deste Tribunal.
Desta forma, em que pese a certidão à fl. 40 enuncie que “a
contagem de prazos está suspensa nos termos do
Provimento CSM 2550/2020”, tal disposição não se aplica aos
prazos para oposição ao Julgamento Virtual.
Assim, haja vista o decurso do prazo previsto na Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça para oposição ao
julgamento virtual sem manifestação nesse sentido, o processo se
encontra apto para ser julgado através deste procedimento.
Em relação ao mérito, com efeito, o mandado de segurança é ação
constitucional destinada a amparar direito líquido e certo do
impetrante, violado em razão de abuso de poder do impetrado.
Está inteiramente disciplinado pela Lei n° 12.016/2009.
A concessão de liminar em mandado de segurança tem como
pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade
do direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera
verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das
partes, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras: a liminar em mandado de segurança é medida
que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os
documentos anexados pode concedê-la, ou não, de acordo com o
seu livre convencimento, não podendo o Tribunal substituí-lo nesta
questão, a menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta
ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
A respeito do tema, anota Theotônio Negrão:
“a liminar em mandado de segurança é ato de
livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela adrede ao magistrado. Somente se
demonstrada a ilegalidade do ato denegatório
da liminar e ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro da instância superior”. (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 37a
ed., pág. 1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n°
1.533/51).
E, ainda, como dilucida Hely Lopes Meirelles:
“A
medida
liminar
é
provimento
cautelar
admitido pela própria lei de mandado de
segurança quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem
judicial, se concedida a final (art. 7o, II). Para a
concessão da liminar devem concorrer os dois
requisitos legais, ou seja, a relevância dos
motivos em que se assenta o pedido na inicial e
a
possibilidade
da
ocorrência
de
lesão
irreparável ao direito do impetrante se vier a
ser reconhecido na decisão de mérito
fumus
boni juris e periculum in mora. A medida liminar
não é concedida como antecipação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença final, é procedimento acautelador
do possível direito do impetrante, justificado
pela iminência de dano irreversível de ordem
patrimonial, funcional ou moral se mantido o
ato coator até a apreciação definitiva da causa.
Por isso mesmo, não importa prejulgamento;
não afirma direitos; nem nega poderes à
Administração. Preserva, apenas, o impetrante
de lesão irreparável, sustando provisoriamente
os efeitos do ato impugnado” (Mandado de
Segurança,
Ação
Popular,
Ação
Civil
Pública,
Mandado de Injunção, “Habeas Data”, 17a ed. atual.,
São Paulo, Malheiros, 1996, p. 58).
No caso em tela, a decisão, restrita ao indeferimento da liminar,
não se mostra ilegal e tampouco abusiva, porque ausentes os
requisitos legais para tanto, notadamente a verossimilhança da
argumentação.
Conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, não há nos
autos documentos que permitam concluir, por si só, a
irregularidade no ato praticado pela autoridade coatora.
Como se observa, a tese da parte agravante baseia-se,
principalmente, na aplicação das disposições constantes da
Resolução CONTRAN no 723/2018. Ocorre, no entanto, que tal ato
normativo, ao menos em sede de cognição rasa, não se aplica ao
caso em tela.
Isso porque, a referida resolução, na qual a parte recorrente
fundamenta sua pretensão, somente é aplicável a infrações
cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme artigos
que passo a colacionar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art.
2o
Esta
Resolução
estabelece
o
procedimento administrativo a ser seguido
pelos órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da
aplicação das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento
de
habilitação,
decorrentes
de
infrações
cometidas a partir de 1o de novembro de 2016,
bem como do curso preventivo de reciclagem.
Art. 29. Os prazos de suspensão do direito de
dirigir para processo instaurado em decorrência
da contagem de 20 (vinte) ou mais pontos, em
que haja uma ou mais infrações praticadas
antes de 1o de novembro de 2016, serão os
estabelecidos no art. 16 da Resolução CONTRAN
no 182, de 09 de setembro de 2005.
Art. 31. Ficam convalidadas as penalidades e
medidas administrativas aplicadas sob a égide
da Resolução CONTRAN no 182, de 2005.
Ocorre que, ao se analisar o procedimento administrativo que
culminou com o bloqueio da CNH do ora agravante, verifica-se que
há mais de uma infração praticada antes de 1o de novembro de
2016 que inclusive totalizavam mais de 20 pontos anteriormente
a tal data (fl. 27).
Sendo assim, a regulamentação aplicável à hipótese é a Resolução
CONTRAN no 182/2005, por expressa previsão legal, não havendo
que se falar em início automático do cumprimento da pena
anteriormente à entrega do documento de habilitação, uma vez
que tal ato normativo prevê expressamente a entrega da CNH
como ato necessário para o início do cumprimento da pena de
suspensão do direito de dirigir (arts. 17; 19, caput; e 20), sendo
que o documento apenas será devolvido após a realização do curso
de reciclagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, há a necessidade de entrega do documento de habilitação
tanto para que se inicie o cumprimento da pena quanto para que
seja realizado o curso de reciclagem.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
Cassação da habilitação para dirigir. Pretensão
à reabilitação, sem a necessidade de entrega do
documento de habilitação. Ausente o fumus
boni iuris da tese do agravante. Decisão
administrativa que transitou em julgado em
2015. Resolução CONTRAN n. 723/18 que, em
tese, se aplicaria às infrações cometidas a
partir de 1o de novembro de 2016 (art. 2o) e
teria convalidado as penalidades e medidas
administrativas
aplicadas
sob
a
égide
da
Resolução CONTRAN no 182, de 2005 (art. 31).
Resolução anterior que exigia entrega da CNH
para dar início ao cumprimento da sanção (Art.
19).
Impossibilidade
de
se
admitir,
aprioristicamente, que a penalidade iniciou o
seu cumprimento. Decisão mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2015474-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
28/02/2020;
Data
de
Registro:
28/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA

Infração
de
trânsito

Impetrante que teve seu direito de dirigir
suspenso Alega, no entanto, que a penalidade
já foi cumprida, uma vez que o marco para o
cumprimento da penalidade de suspensão é a
inclusão da restrição do direito de dirigir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RENACH
Pretensão de realizar o curso de
reciclagem - Descabimento Art. 216 do CTB e
art. 19 da Resolução do CONTRAN no 182/05 -
Conforme se extrai da legislação de trânsito,
primeiro, há a inscrição da penalidade no
RENACH, que independe da entrega da Carteira
Nacional
de
Habilitação,
e,
segundo,
será
anotado o início do cumprimento da penalidade,
por
meio
da
entrega
do
documento
de
habilitação, que não se confundem - Para o
cumprimento da penalidade, é imprescindível a
entrega da CNH
Precedentes desse TJSP

Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220954-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2015;
Data de Registro: 01/11/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Pretensão de realização do
curso de reciclagem, para exclusão da restrição
que consta no prontuário do agravante, sob o
fundamento de que o prazo de suspensão de 12
meses da CNH deveria ter se iniciado a partir do
bloqueio do prontuário, nos termos da Resolução Contran
723/2018.
Liminar
indeferida.
Penalidade
aplicada
em
2016.
Incidência da Resolução Contran 182/2005, que
determina o início do cumprimento da pena de
suspensão do direito de dirigir no momento da
entrega da CNH. Precedente desta Corte de
Justiça. Ausência dos pressupostos do art. 7o,
III, da Lei Federal n.o 12.016/09. Decisão
mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2168889-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de
Registro: 02/10/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigir. Termo inicial do cumprimento da penalidade. Pretensão liminar de obter
autorização para realizar o curso de reciclagem,
ver declarada cumprida a pena imposta e obter
a renovação da CNH. Necessidade de entrega da
CNH para início do cumprimento da penalidade
de suspensão do direito de dirigir. Inteligência
dos artigos 261, § 2o, e 264 do CTB e dos
artigos 19 a 21 e 24 da Resolução CONTRAN no
182/05,
vigente
à
época
da
prática
das
infrações. Inaplicabilidade da Resolução no
723/2018.
Infrações
cometidas
antes
de
01/11/2016 (art. 29). Ausência de direito
líquido e certo. Autorização tão somente à
realização do curso de reciclagem, exceto se
houver outro impedimento. Indeferimento da
liminar em relação aos demais pedidos. Recurso
provido em parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138126-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento:
20/03/2019;
Data
de
Registro:
20/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Imposição da
penalidade de suspensão do direito de dirigir ao
impetrante
Termo inicial da contagem do
prazo de doze meses de suspensão é a entrega
da CNH ao órgão de trânsito Neste momento
processual, não é possível inferir qualquer
ilegalidade no ato administrativo combatido

Decisão mantida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2021195-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de
Registro: 28/03/2018)
Destarte, não sendo convenientes maiores digressões a respeito da
matéria nesta oportunidade, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição, de rigor a manutenção da decisão.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator